Tribunal: TJES
Processo: 5028147-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028147-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FARIA JARDIM
RECORRIDO: INSTITUTO WITTEC - MANUTENCOES E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028147-75.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DANIEL FARIA JARDIM

RECORRIDO: INSTITUTO WITTEC - MANUTENÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO NO REPARO REALIZADO NO TELEFONE CELULAR DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que efetuou a troca do vidro da tela do celular de sua filha pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) junto à loja requerida. Discorre que após buscar o aparelho, observou que havia 01 (uma) bolha de ar na parte inferior do celular, tendo a requerida informado que realizaria o reparo do defeito. Ato contínuo, a empresa removeu o
display
do aparelho, sem autorização da parte, de forma que o produto perdeu a garantia da fabricante Apple. Informa que o conserto não foi realizado e apareceu 01 (uma) listra na tela do aparelho, tendo adimplido R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar as avarias.

Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, correlata ao valor adimplido pelo serviço prestado pela requerida e para posterior reparo do produto.

O juízo sentenciante declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, face à complexidade da causa, sendo necessária a realização de prova pericial.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela competência do juízo. Discorre que a requerida confessa a falha na prestação de serviço, pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe ao recorrido a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a autora, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Ocorre que o recorrente não juntou ao feito qualquer documento (por exemplo: laudo técnico confeccionado por prestador de serviços especializados) que comprove a existência de erro no serviço de conserto realizado no aparelho objeto da lide. Assim sendo, entendo pela necessidade de produção de prova pericial técnica para apurar a qualidade do serviço fornecido pela empresa recorrida.

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios no feito para verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Após análise detida das provas anexadas aos autos, entendo que a situação se mostra por demais complexa e que somente pode ser solucionada com a realização de prova pericial por expert, isento e da confiança do Juízo. Isso porque, a parte Autora narra nos autos que contratou a parte Requerida para prestar o serviço de troca do vidro de tela de seu celular, entretanto, após o conserto, notou uma bolha de ar na parte inferior do aparelho. Com isso, após novo reparo feito pela Requerida, o Requerente aduz que apareceu uma listra na tela, bem como que foi feita a remoção do display do produto, ocasionando a perda de garantia. Nesse sentido, entendo que, no presente caso, somente um técnico poderá atestar se de fato os defeitos encontrados no aparelho decorreram do serviço realizado pela parte Requerida, de modo a permitir uma correta análise da responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, subvertendo-se, assim os princípios norteadores deste Juizado Especial. Julgar a causa sem dirimir tal questão poderia causar indeléveis prejuízos às partes, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processamento da demanda.

Isto posto, o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei n. 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis”.

Assim, correta a declaração da incompetência do juizado especial para processamento da demanda, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)